Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0722025-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE GOMES CIDADE, GRACA MARIA PAIVA ARANHA, LUCAS CARDOSO VERAS NETO, ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA, ROSELLE BUGARIN STEENHOUWER, TELMA SUELY DE ARAUJO GODINHO SEVERIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos (Id. 29680483) em face do v. Acórdão Id. 29228394. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora